Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-96.2021.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000974-96.2021.8.05.0276 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEMIRSE FRANCISCA DE JESUS Advogado(s): ICARO DE OLIVEIRA CASTRO COSTA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO E ABANDONO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível da autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização securitária. A decisão embargada reconheceu a prescrição da pretensão referente ao primeiro contrato de seguro (Apólice 700), em razão do longo inadimplemento (mais de 14 anos) e do abandono da avença, independentemente da ausência de notificação para purga da mora. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 616 do STJ e falta de análise da prova documental (extratos bancários). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição e afastar a indenização, supostamente ignorando a tese de necessidade de prévia notificação para cancelamento do seguro (Súmula 616/STJ) e a comprovação do inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame de provas ou rediscussão do mérito decidido. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a temática da Súmula 616 do STJ, fundamentando que a ausência de notificação formal não legitima a manutenção de vínculo contratual abandonado por mais de uma década sem pagamento de prêmios, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. A prova do inadimplemento foi devidamente valorada, tendo o órgão colegiado concluído que a seguradora comprovou a interrupção dos pagamentos (art. 373, II, CPC), não tendo a autora demonstrado a continuidade dos descontos referentes à apólice prescrita (art. 373, I, CPC). O mero inconformismo com a interpretação jurídica e a valoração da prova adotadas pelo Tribunal não caracteriza vício sanável via declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do entendimento jurídico adotado pelo Tribunal ou à rediscussão de provas devidamente valoradas no acórdão. 2. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC supre a necessidade de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria de fundo foi devidamente enfrentada. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 373, I e II. Código Civil, arts. 205 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em apelação cível tombada sob o nº 8000974-96.2021.8.05.0276, em que figuram como partes embargante CLEMIRSE FRANCISCA DE JESUS e embargada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07